Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tráfico. Réu surpreendido com significativa quantidade de drogas - 875 gramas de maconha. Nestas circunstâncias, não é possível afastar-se a valoração desfavorável em relação ao entorpecente em face da quantidade da droga.
2. Para fazer jus aos benefícios do tráfico privilegiado, o agente deve reunir os requisitos da primariedade, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, situações que não abonam o comportamento do apelante.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostrou possível em razão do "quantum" da pena estabelecida.
4. A liberdade provisória não deve ser concedida porque o apelante respondeu ao processo segregado; e persistirem os requisitos da prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.